Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no pedido de concessão da gratuidade de justiça, quando o benefício já foi deferido na origem; e (ii) estabelecer se o beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ainda que com exigibilidade suspensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da gratuidade de justiça na origem permanece hígido, não tendo sido revogado pela sentença, que apenas reconhece a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.
4. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça quando o benefício já foi concedido e produz efeitos no grau recursal.
5. A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
6. As verbas de sucumbência impostas ao beneficiário da gratuidade de justiça permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.
7. A condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, revelando-se adequada e proporcional.
8. A improcedência dos pedidos autorais configura sucumbência integral do autor, legitimando a condenação nas verbas processuais, a observar a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há interesse recursal no pedido de gratuidade de justiça quando o benefício já foi deferido na origem e permanece vigente.
2. O beneficiário da justiça gratuita responde pelas custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, ainda que suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§2o e 11; 98, §§2o e 3o; 99; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1992629, 0701844-47.2020.8.07.0009, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão n. 2072685, 0704742-30.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 26.11.2025.